Tribunal: TJMT
Processo: 0002547-92.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002547-92.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JHONATAN HENRIQUE ROMEIRO SILVA - CPF: 060.293.761-28 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
CAUSA ESPECIAL DIMINUTIVA

–
ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/06
– IMPROCEDÊNCIA –
ANTECEDENTES CRIMINAIS
– EVIDENCIADA A DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
RECURSO DESPROVIDO EM
CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Se o réu tem antecedente criminal, ou seja, condenação por crime anterior e trânsito em julgado posterior, conclui-se que o agente se dedica à atividade criminosa, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06,
ex vi legis
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Jhonatan Henrique Romeiro Silva
, contra a sentença em que foi
condenado
como autor do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei no. 11.343/06, à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
510 dias-multa
(Id. 27648467)
.

Em suas razões, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06
, com consequente
substituição
da pena privativa de liberdade por
restritivas de direito
(Id. 27648472).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do recurso (Id. 27648474);
igualmente
, em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 30985954):

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
- Insurgência do condenado - Pretensão de outorga da benesse contida no
§ 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006
– Rejeição - Apelante
reincidente
na prática delitiva - Contexto fático que denota mercancia e consequente
dedicação à atividade criminosa
- Não atendimento aos requisitos necessários. Parecer pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 11 de fevereiro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020